Tribunal: STF
Processo: Rcl 63920
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


 1.	O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará alega ter o Superior Tribunal de Justiça usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar e julgar o Conflito de Competência n. 191.747.

Narra ter sido o conflito de origem suscitado pela Universidade Federal do Ceará, ora beneficiária, em que sustentou haver conflito positivo de competência entre juízos da Justiça Federal da Seção Judiciária do Ceará e o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza para processar execução de sentença proferida na reclamação trabalhista n. 0106600-65.1990.5.07.0005.

Alega ser de competência do Supremo Tribunal Federal a análise do referido incidente processual, porquanto o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar agravo de instrumento em recurso de revista no âmbito da reclamação trabalhista n. 0106600-65.1990.5.07.0005, teria manifestado entendimento pela competência da Justiça do Trabalho, o que atrairia a norma disposta no art. 102, I, o, da Constituição Federal.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a determinação de remessa ao Supremo Tribunal Federal do Conflito de Competência n. 191.747. 

É o Relatório. Decido.

         2. Não assiste razão ao reclamante.
A tese autoral de que caberia ao STF apreciar o conflito de competência em tela funda-se na compreensão de que o Tribunal Superior do Trabalho teria manifestado-se pela competência da Justiça do Trabalho, passando a figurar num dos polos do conflito de competência e, com isso, fazendo incidir a regra do art. 102, I, o, da Constituição Federal.

Não é isso que se verifica, contudo. Passo a transcrever, no que releva a este caso, os fundamentos adotados por aquele Tribunal Superior para denegar o agravo de instrumento em recurso de revista manejado pela universidade Federal do Ceará:

A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, com supedâneo no artigo 896, § 2º, da CLT (Lei 9.756/98), negou trânsito ao recurso de revista da parte agravante, que manifesta o presente agravo de instrumento, reiterando as razões de revista. No entanto, tais argumentos desservem para desconstituir o despacho agravado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos, os quais adoto e passam a integrar as presentes razões de decidir. Ei-los: 
[...]
Inicialmente, cumpre observar que, ante a restrição do artigo 896, § 2º, da CLT, para apreciação do cabimento ou não do recurso de revista em execução, não é possível a análise de violação à legislação infraconstitucional, contrariedade à Súmula/TST e divergência jurisprudencial. Portanto, este primeiro juízo de admissibilidade se restringirá às alegadas violações constitucionais. 
Dos excertos acima transcritos - mormente daqueles em destaque -, constata-se que a execução ora discutida abrange dois tipos de obrigação a cargo da autarquia recorrente, quais sejam, uma de fazer (implantação do percentual debatido) e uma de pagar (relativa aos valores retroativos até a implantação do RJU). 
Verifica-se, também, que no acórdão combatido, restou, expressamente, consignado que a obrigação de pagar deve ser limitada até o advento daquele Regime Jurídico, enquanto que, em relação à obrigação de fazer (implantar), ‘são devidos os importes correspondentes a partir da data em que restara reconhecida a dívida até à efetiva implantação, que se dera somente no ano de 1996’. 
Assim, não se vislumbra a alegada usurpação de competência material pela Justiça Trabalho, mas, antes, o protraimento dos efeitos da sentença para além da data de instituição daquele Regime Jurídico Único, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 114, I, da CF/88. 
Com relação ao segundo argumento invocado - ofensa à coisa julgada, cuja previsão também detém assento constitucional (art. 5º, XXXV) -, igualmente, parece restar infrutífera a insurgência, porquanto o mesmo acórdão deixa claro que: ‘De par com isso, inexistem no comando sentencial e no V. Acórdão quaisquer limitações à execução’. Em assim, não havendo qualquer restrição no título judicial não que há que se falar em ofensa à coisa julgada. 
Incabível, portanto, o seguimento do apelo.
Com efeito, do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 
Acresça-se que o recurso de revista não alcança processamento por ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, porquanto a sua violação não se revela, em regra, de forma direta e literal, como exige o artigo 896, § 2º, da CLT (Lei 9.756/98), na medida em que o diploma constitucional citado erige princípios genéricos, cuja violação somente se afere por via reflexa, a partir de eventual ofensa a norma de natureza infraconstitucional [...]
Com base nos arts. 557, caput, do CPC e 896, § 5º, da CLT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.
Vê-se que a análise levada a cabo pelo TST circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade do recurso de revista, sobretudo ausência de ofensa direta ao texto constitucional. A menção ao conflito de competência apenas integra a transcrição da manifestação da presidência do TRT, mas não expressa o núcleo da fundamentação adotada pelo tribunal superior.   

Trago à colação, no mesmo sentido, decisão do Min. Roberto Barroso na Rcl 47.787, ajuizada a propósito de controvérsia quase idêntica à ora suscitada:

7. Não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo em conta que, na decisão do TST, foi negado seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência da matéria, de modo que não houve manifestação acerca da competência para o processamento da execução nos Autos nº 0010172-53.2018.5.03.0101. Assim, a última decisão sobre a matéria, no caso, foi a do acórdão do TRT da 3ª Região, razão pela qual é o órgão que deve figurar no conflito de competência, nos termos do art. 66, I, do CPC. Ademais, quando suscitado o conflito, o TST já havia determinado o retorno do processo ao órgão de origem.
Ausente, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 13 de dezembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente